Tribunal: CARF
Processo: 10510.003247/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira. Não há como adotar a presunção simples de o conjunto de esclarecimentos e provas não individualizadas em relação a cada crédito comprove a origem dos depósitos bancários, eis que a presunção simples não tem o condão de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, no sentido de os créditos deverem ser analisados individualizadamente, impondo-se a prevalência da presunção legal pela não apresentação da prova imposta expressamente pelo legislador.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências de modo a vincular de forma individualizada as operações com os depósitos bancários e comprovar as alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à presunção legal e de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no processo administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
A submissão do rendimento cuja origem restou comprovada às normas de tributação especifica, conforme assenta o § 2° do art. art. 4 da Lei n° 9.430, de 1996, pressupõe justamente que a origem tenha sido comprovada e essa comprovação tem de se dar individualizadamente, mas a presunção simples a partir de indícios de exercer apenas ou preponderantemente atividade rural se opera de forma global, a atingir indistintamente um conjunto de depósitos, violando o § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Além disso, não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.003247/2010-61
ACÓRDÃO
2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IOLANDO DE ARAUJO LEITE FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira. Não há como adotar a presunção simples de o conjunto de
esclarecimentos e provas não individualizadas em relação a cada crédito
comprove a origem dos depósitos bancários, eis que a presunção simples
não tem o condão de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, no sentido de os créditos deverem ser
analisados individualizadamente, impondo-se a prevalência da presunção
legal pela não apresentação da prova imposta expressamente pelo
legislador.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar
diligências de modo a vincular de forma individualizada as operações com
os depósitos bancários e comprovar as alegações do contribuinte, sob pena
de se negar vigência à presunção legal e de se desconsiderar as regras do
art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no processo
administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n°
2).
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003247/2010-61
2
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
A submissão do rendimento cuja origem restou comprovada às normas de
tributação especifica, conforme assenta o § 2° do art. art. 4 da Lei n° 9.430,
de 1996, pressupõe justamente que a origem tenha sido comprovada e
essa comprovação tem de se dar individualizadamente, mas a presunção
simples a partir de indícios de exercer apenas ou preponderantemente
atividade rural se opera de forma global, a atingir indistintamente um
conjunto de depósitos, violando o § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Além disso, não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não
exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras
atividades ou negócios não declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 650/673) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 622/645) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 02/10),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2006, por omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada (75%). O
lançamento foi cientificado em 12/11/2010 (e-fls. 226/227 e 632/633). O Relatório Fiscal consta
das e-fls. 11/13.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003247/2010-61
3
Na impugnação (e-fls. 198/221) e aditamento (e-fls.361/362), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade (alegação objeto do aditamento).
(b) Fatos.
(c) Utilização indevida de norma processual superada.
(d) Erro na identificação do sujeito passivo – sociedade de fato.
(e) Erro na identificação do sujeito passivo – pessoa interposta.
(f) Tributação efetuada sem obedecer ao critério temporal de apuração.
(g) Condomínio Rural.
(h) Critério de interpretação da norma.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 622/645):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
PEDIDO DE PERÍCIA / DILIGÊNCIA.
Resta incabível o pedido de perícia / diligência, quando os elementos constantes
dos autos são suficientes para a solução do litígio, sendo sua realização
prescindível para a formação de convicção pela autoridade julgadora.
UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À CPMF.
É legítima a utilização das informações sobre as movimentações financeiras
relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo que resulte em
lançamento de outros tributos, mesmo após 31 de dezembro de 2007, quando já
se encontrava extinta a autorização constitucional para a União instituir a
contribuição.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
Os rendimentos omitidos apurados em lançamento com base em depósitos
bancários deverão ter o mesmo tratamento dispensado aos demais rendimentos
tributáveis recebidos por pessoas físicas, devendo ser consignados e tributados na
Declaração de Ajuste Anual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003247/2010-61
4
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Não há que se falar em erro de sujeição passiva, por não restar comprovada, por
meio dos documentos constantes dos autos, a existência de alegada sociedade de
fato, restando correto que o contribuinte figure no polo passivo da obrigação
tributária, ressaltando-se que a titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado, com
documentação hábil e idônea, o uso da conta por terceiros.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não
possuindo caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 23/12/2014 (e-fls. 646/648) e o recurso voluntário (e-
fls. 650/673) interposto em 21/01/2015 (e-fls. 650), em síntese, alegando:
(a) Fatos. Foram promovidas fiscalizações também em face de dois irmãos do
recorrente (Srs. Ezequiel e Anízio) pelo mesmo motivo, lavrando-se autos de
infração por omissão de receita decorrente de depósitos bancários não
comprovados, em face de contas conjuntas. Nessas contas há movimentação
diária de débitos, representando pagamentos a terceiros, em clara
demonstração de atividade empresarial formada pelos três irmãos. A atividade
desenvolvida pelo recorrente, como se observa a partir de sua declaração de
rendimentos, é de rendimento pífio de pró-labore e outro rendimento advindo
da atividade rural. Sendo verdade que a movimentação bancária do recorrente
com seu irmão Ezequiel demonstra atividade comercial caracterizada pela
intensa movimentação de créditos e débitos diários, e a inexistência de conta
bancária exclusiva do recorrente. A existência de apenas contas bancárias de
uso coletivo (recorrente e Ezequiel) demonstra por si a efetiva atividade
empresarial e societária, bem assim a mesma situação do outro irmão, Anízio,
em conjunto com o próprio Sr. Ezequiel. Fato que transforma o Sr. Ezequiel em
uma central de controle das atividades comerciais desenvolvidas pelos irmãos.
Os fatos narrados relativos ao recorrente expõem a situação dos demais em
igual situação, e em razão direta de se constitui em uma sociedade de fato. O
fisco tributou cada irmão em separado, ignorando a atividade empresarial de
fato. A tributação em separado e na pessoa física cria uma série de dificuldades
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003247/2010-61
5
para validar o lançamento. A primeira é que o fisco deveria abater dos
depósitos bancários os rendimentos oferecidos nas declarações provenientes
da atividade rural do recorrente e do sócio/irmão Ezequiel. A segunda
dificuldade do lançamento na pessoa física em separado é que no processo o
julgamento é limitado ao que dele consta. E no presente processo além de não
constar as deduções das rendas do Sr. Ezequiel, não consta qualquer intimação
questionando a procedência dos depósitos, como requer a norma de regência.
Da simples exposição dos fatos, conclui-se que o auto de infração é inservível,
pois eivado de erros insanáveis, além de erro na identificação da sujeição
passiva, ou seja, o sujeito passivo seria a pessoa jurídica de fato.
(b) Dúvida do autuante. No caso concreto, a constituição do crédito tributário
emergiu da dúvida, conforme narrativa do autuante, quando o contribuinte é
sócio de várias empresas, sendo o administrador em uma delas e,
paralelamente, desenvolve atividade rural como pessoa física, reconhecendo a
dificuldade de vinculação para com os depósitos bancários. Ora, tendo o
lançamento de ofício o caráter revisional, eventual constituição de crédito
tributário só poderia ser responsavelmente objeto de auto de infração se
resolvida às dúvidas que porventura pairasse no autuante, ou seja, na dúvida
ele deveria (obrigatório, art. 142 CTN) aprofundar a investigação, mas preferiu
o cômodo caminho de autuar no sentido de inverter o ônus da prova. O Estado
não pode afrontar o contribuinte com imposição de lançamento de ofício
escudando-se em falsa inversão de prova, sem atender aos requisitos mínimos
do art. 37 da Constituição Federal de 1988, moralidade, legalidade, eficiência e
eficácia; não é técnico lavrar auto de infração sobre matéria da qual o próprio
autuante declara não saber o que fazer. Isto é arbitrário e ilegal. A ilegalidade
está materializada no artigo 142, em razão da necessidade de obediência aos
critérios da legalidade, combinado com o artigo 204, que exige o pressuposto
de liquidez e certeza do crédito constituído, ambos do CTN e já transcritos,
tudo isto concentrado no artigo 10 do PAF. Se há dúvidas, é porque o fato não
está devidamente comprovado ou porque não subsumi a nenhuma norma
tributária. Vale registrar que o d. Relator da Turma do Julgamento não escreveu
em seu Voto, fls. 632/645, uma única linha sobre a dúvida do fisco, em que
pese o questionamento da matéria. É óbvio que o julgador não é obrigado a
rebater ponto a ponto. Porém o tema é de suma relevância.
(c) Nulidade por cerceamento de defesa e inobservância da Súmula CARF n° 29. O
autuante não apresentou no processo intimação e resposta de cotitular da
conta bancária conjunta. Não há no presente processo nenhuma intimação
nem resposta do cotitular, Sr. Ezequiel, sobre os depósitos nas contas
envolvidas, sendo a intimação e resposta elemento que tipificaria a omissão de
receita pela não comprovação da origem dos créditos bancários. A
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003247/2010-61
6
determinação legal é direta: na hipótese de conta conjunta todos os titulares
devem ser intimados individualmente e as intimações e respostas analisadas e
juntadas ao processo em causa. A ausência de intimação de cotitular gera
também a nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF n° 29. Todavia,
o fisco não logrou comprovar nos autos o cumprimento dessa exigência legal.
Pouco importa se a intimação e resposta existem ou não, importa é que não
foram apresentadas nos autos para cumprir a exigência da Lei em comento
como prova de omissão de receita pela não justificativa dos depósitos
bancários. No caso vertente, os documentos essenciais para o lançamento não
foram apresentados nos autos, logo, processualmente inexistem, por isso nulo
o lançamento. No caso concreto, o fisco ao não apresentar a intimação e
resposta do cotitular sobre a origem dos depósitos bancários não completou o
requisito mínio que autoriza a tributação presuntiva de omissão de receita. E
pouco importa a existência no mundo real essa documentação; afinal a
Recorrente defende-se comprovando a origem de seus depósitos e daqueles
efetuados por seu irmão (sócio) e cotitular na mesma conta bancária, porém
como fazê-lo se o fisco não apresenta a documentação pertinente. A simples
indicação de suposta existência da documentação em outro processo é o
mesmo que se defender de algo que não consta dos autos próprios, bem como
julgar por suposição ou adivinhação. Da mesma forma é impossível a juntada
da suposta documentação nesta fase processual, pois caracterizaria supressão
de instância e cerceamento do direito de defesa, salvo se reaberto o prazo de
defesa e observado o prazo decadencial.
(d) Erro na identificação do sujeito passivo. As movimentações bancárias contida
nos extratos colacionados ao processo são constantes, intensos e denotam, até
aos menos atentos, que tal fluxo de saída e entrada de numerários respalda
verdadeira atividade empresarial. De fato, existem depósitos e retiradas diárias
nas contas bancárias do recorrente, conforme documentos juntados pelo
próprio autuante. Demonstrado, a evidência, que os débitos são custos e/ou
despesas que formam suporte para auferir receita, representada pelos
depósitos bancários realizados por terceiros, ou seja, uma sociedade
empresarial de fato; donde se conclui que houve, no caso, erro de identificação
do sujeito passivo. O erro na identificação da sujeição passiva é evidente, quer
seja nas situações em que os depósitos decorram da atividade empresarial rural
que envolve o recorrente e seus irmãos, sob o manto do contrato de
condomínio rural ou eventualmente de outra sociedade de que também
participe na qualidade de sócio. O que não é admissível é confundir renda da
pessoa física com receita decorrente de atividade empresarial organizada. Há
julgados no Conselho de Contribuintes nos quais o fisco faz a inscrição de ofício
da sociedade de fato e efetua os lançamentos de créditos tributários
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003247/2010-61
7
pertinentes. Outra evidência da existência de sociedade organizada são as
contas bancárias abertas e movimentadas em conjunto com os irmãos.
Também haveria erro de identificação do sujeito passivo se prevalecer a dúvida
do autuante quanto à origem dos depósitos, uma vez que assevera que tais
depósitos poderiam ser das receitas auferidas das empresas em que é sócio;
nesse sentido também há precedente no Carf determinando a tributação na
pessoa jurídica.
(e) Erro na identificação do sujeito passivo – sociedade de fato e condomínio rural.
Validam-se os contratos informais ainda que as sociedades fáticas não tenham
personalidade jurídica. A empresa cuja sociedade encontra-se na informalidade
não perde o caráter empresarial pela falta de contrato levado a arquivamento,
uma vez que o conceito de empresa não depende de tal ônus. A sociedade
direcionada a mercado é identificada como empresária, contudo, sendo
declaratório seu registro, não há que se excluir o caráter empresarial daquele
que exerce atividade organizada, com habitualidade e profissionalismo
objetivando a produção e circulação de riqueza. A vontade do recorrente e seus
irmãos (sócios), os negócios realizados ou ao menos o resultado do contrato a
que chamou de "Contrato de Condomínio Rural", são a mais explicita formação
de uma sociedade de fato. Vale dizer, uma pessoa jurídica. Aspecto relevante
para o deslinde da questão é o art. 2° do Decreto 59.566, de 1966, que
regulamenta os contratos agrários. Sendo assim, e se o contrato celebrado
entre a Recorrente e seus irmãos não é contrato agrário, há que perguntar qual
seria então a natureza. A solução para a questão é que o contrato condominial
equivale a um contrato social, de cunho empresarial, com objetivos claros de
organização, produção e venda de produtos da atividade rural construído com
o labor, capacidade empresarial e capital, representado pelo aporte de recursos
financeiros de cada participante, vale dizer, sócio. Pelo exposto, conclui-se que
as receitas, representadas pelos depósitos bancários (créditos) e os custos e
despesas, representados pelos saques bancários (débitos) são provas cabais da
atividade empresarial. É impossível manter uma tributação com base exclusiva
em depósitos bancários (créditos) sem levar em consideração os lançamentos
de débitos que constam dos mesmos extratos bancários: custos e despesas. Por
absurdo, caso o E. Conselho não concorde com a argumentação do recorrente,
que motive ou explique a razão dos débitos representarem pagamentos de
despesas e/ou custos vinculados ao exercício da atividade empresarial rural,
caso contrário, repetirá o cerceamento do direito de defesa instalado no
julgamento de primeira instância pelo silêncio. O movimento bancário
representado pelo volume de entrada, o volume de saída, a predisposição
demonstrada em contrato, a organização, a habitualidade comprovada pelo
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003247/2010-61
8
reiterado exercício da atividade profissional de empresário, configuram a
existência da pessoa jurídica de fato.
(f) Erro na identificação do sujeito passivo – pessoa interposta. Alternativamente, e
apenas para argumentar, caso a situação real não fosse esta, pessoa jurídica de
fato, e que tais depósitos representassem desvio de receitas advindas das
diversas pessoas jurídicas das quais o recorrente é sócio, ainda assim, a
tributação não poderia recair sobre a pessoa física, mas na pessoa jurídica
interposta. O autuante conjecturou que os depósitos poderiam ter origem nas
organizações das quais o recorrente participa, logo os depósitos podem ser
destas pessoas jurídicas, sendo o recorrente pessoa interposta. Tal conclusão
sobrevém de duas fontes: primeira, é da afirmativa do fiscal que aventa essa
possibilidade; e, a segunda decorre determinação em lei fiscal, Lei 9.430, de
1996, art. 42. Ao que parece, o maior problema do autuante foi não aprofundar
a investigação fiscal. Nesses termos é impossível manter o crédito tributário
indevidamente constituído.
(g) Mérito. A questão fática é que não é razoável supor que os depósitos bancários
foram feitos apenas com os valores não oferecidos à tributação, enquanto os
oferecidos ficaram ao largo da movimentação bancária. Também não é
razoável, nem há exigência legal, de que os valores oferecidos à tributação na
atividade rural sejam idênticos em valor e data ao da realização de venda do
produto rural. Outra questão relevante é que o rendimento tributável do
recorrente teve origem no recebimento de pró-labore, o qual foi totalmente
conferido pelo fisco e tributado na declaração de ajuste anual, enquanto os
demais rendimentos são aqueles decorrentes da atividade rural. Assim, requer
que o eventual excesso de depósito não justificado seja tributado como
advindo da atividade rural, deduzidos dos depósitos os rendimentos oferecidos
à tributação na atividade rural do recorrente e do cotitular; e, na parte que
remanescer de depósito sem comprovação, que ela seja caracterizada como
sendo atividade rural.
Tendo havido fiscalização e lançamento proporcional pela mesma motivação de não
comprovação da origem em face do Sr. Ezequiel Ferreira Leite Neto no processo n°
10510.003517/2010-34, enquanto cotitular das três contas conjuntas objeto do presente
lançamento (e-fls. 109) e havendo igualmente recurso voluntário pendente no processo
administrativo fiscal relativo ao cotitular das contas no ano-calendário de 2006, os processos
foram reunidos para julgamento conjunto em razão da conexão, bem como pelo risco de prolação
de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (RICARF, art. 47, §1°, I, e
§2°; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 55, §3°) (e-fls. 678/680).
É o relatório.

Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003247/2010-61
9
VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/12/2014 (e-fls. 646/648), o recurso
interposto em 21/01/2015 (e-fls. 650) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
O recorrente inova em suas razões recursais ao suscitar capítulo não veiculado na
impugnação. Afirma que o presente processo não foi instruído com prova de intimação ao irmão
cotitular para comprovação da origem dos depósitos bancários e nem de sua resposta, sendo
irrelevante se a intimação e a resposta do cotitular existem, pois sua ausência nos autos violaria a
exigência do §6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não tendo a mera indicação de sua existência
em outro processo o condão de possibilitar o exercício do direito de defesa.
Assim, argumenta pela nulidade do lançamento e pela impossibilidade de
saneamento em razão de diligência para a juntada de documentação com reabertura de prazo de
defesa significar supressão de instância e afronta ao prazo decadencial.
Na impugnação, o autuado não se insurgiu contra a imputação de o irmão cotitular
também ter sido fiscalizado e de também não ter demonstrado a origem individualizada dos
depósitos havidos nas contas conjuntas e nem de a fiscalização ter efetuado o lançamento
mediante rateio em 50% para cada cotitular, direcionando-se a argumentação de defesa no
sentido de confessar que as contas conjuntas eram utilizadas no exercício de atividade
empresarial rural, com organização, habitualidade e profissionalismo com fito de lucro a
caracterizar a existência de pessoa jurídica de fato entre os irmãos, não cabendo a presunção legal
contra a pessoa física titular da conta por erro na identificação do sujeito passivo, sendo enquanto
pessoa física mera pessoa interposta da sociedade de fato ou eventualmente de outras pessoas
jurídicas das quais participava.
As razões recursais também não negam os fatos imputados pela fiscalização,
tomando o recorrente o cuidado de afirmar ser indiferente se intimação e resposta do cotitular
existiram em razão de haver cerceamento de defesa cristalizado pelo não cabimento do
saneamento sob pena de supressão de instância e inobservância do prazo decadencial.
A alegação de nulidade em questão deveria ter sido veiculada na impugnação
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III). Logo, trata-se de matéria preclusa (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 17), não sendo o alegado cerceamento de defesa matéria passível de conhecimento de
ofício e, diante da ausência de impugnação específica, restou incontroverso que o procedimento
fiscal se iniciou em face do irmão cotitular e que houve lançamento por não comprovação
individualizada dos depósitos com rateio de 50% para cada cotitular.
De qualquer forma, a configuração do cerceamento de defesa exige a constatação
de prejuízo para a defesa, não se detectando, no caso concreto, qualquer prejuízo para a defesa
(princípio pas de nullité sans grief).
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003247/2010-61
10
A redação da Súmula CARF n° 29 foi alterada para revelar não se tratar de nulidade,
mas de improcedência do lançamento, ou seja, de exclusão, da base de cálculo do lançamento,
dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os
cotitulares.
O cancelamento do lançamento a partir do entendimento jurisprudencial
cristalizado na Súmula CARF n° 29 demandaria a constatação de que não houve intimação
instando o cotitular, Sr. Ezequiel, a comprovar a origem dos depósitos havidos em conta conjunta,
mas, no caso em tela, a fiscalização atesta no Relatório Fiscal a intimação do cotitular e o
lançamento mediante rateio previsto no §6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, por imputação da
não comprovação da origem dos depósitos por parte dos cotitulares durante o procedimento
fiscal.
Além disso, o lançamento sob o fundamento de não comprovação dos depósitos
bancários com o rateio previsto no §6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, efetuado contra o
cotitular, Sr. Ezequiel, também foi impugnado no âmbito do processo n° 10510.003517/2010-34 e
o respectivo recurso voluntário integra a pauta dessa reunião de julgamento e está agora sendo
julgado em conjunto com o presente recurso voluntário, diante da conexão.
Impõe-se, destarte, o conhecimento parcial do recurso, não se conhecendo da
alegação de nulidade do lançamento.
Fatos. O recorrente não se limita a descrever os fatos ocorridos, levantando
argumentos posteriormente desenvolvidos em tópicos específicos, nos quais serão analisados.
Dúvida do autuante. A leitura do Relatório Fiscal revela que as indagações foram
levantadas para exemplificar que, diante das inúmeras atividades do contribuinte, a fiscalização
não teria elementos para vincular as operações desenvolvidas pelo contribuinte quando não
houvesse uma nítida correlação por data e valor, transcrevo (e-fls. 13, destaquei):
Importa salientar ser de fundamental importância que haja compatibilidade
entre datas e valores nas justificativas apresentadas pelo fiscalizado para
comprovar a origem dos recursos depositados em instituições financeiras.
Especialmente no presente caso, quando o contribuinte é sócio de várias
empresas, sendo o administrador em uma delas e, paralelamente, desenvolve
atividade rural como pessoa física. Como identificar nos extratos bancários os
depósitos correspondentes aos pagamentos pelos produtos de que tratam as
notas fiscais apresentadas? E se parte dos pagamentos foi realizada em dinheiro?
E se outros pagamentos foram feitos a terceiros para quem o contribuinte poderia
estar em débito? E se outros, ainda, foram feitos em mercadorias, serviços,
insumos, etc? Quais depósitos têm origem em recursos vindos das empresas das
quais é sócio? Como, enfim, identificar a origem dos créditos para um contribuinte
com atividades diversas, envolvendo recursos financeiros vultosos, se os
documentos apresentados não guardam relação com as datas e valores dos
lançamentos nas contas bancárias? Somente o próprio1 contribuinte tem
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003247/2010-61
11
condições de indicar de forma individualizada, a que se refere cada um dos
depósitos efetuados em suas contas bancárias. Não o fazendo, não resta à
autoridade fiscal outra alternativa senão considerá-los como depósitos de
origem não comprovada.
Por fim, nas contas correntes mantidas em conjunto, o valor dos créditos foi
rateado em 50% para cada titular da conta.
Portanto, a fiscalização assevera a necessidade de a comprovação dos depósitos
envolver compatibilidade entre datas e valores, especialmente por não ter a autoridade lançadora
condições de suprir a inércia do contribuinte em relação à comprovação individualizada da origem
de cada um dos depósitos bancários, de modo a reforçar o cabimento da prevalência da
presunção legal, inclusive em relação às contas conjuntas.
A exigência de documentação capaz de gerar convencimento quanto às datas e aos
valores dos créditos depositados de modo a vinculá-los a uma determinada operação de origem é
lícita, eis que reside na imposição legal a determinar comprovação individualizada de cada
depósito bancário pelo(s) intimado(s), conforme dispõe o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências
de modo a vincular de forma individualizada as operações com os depósitos bancários e
comprovar as alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à presunção legal e de se
desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no
processo administrativo fiscal, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade e nem
em violação dos arts. 142 e 204 do CTN ou do art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, e muito
menos dos princípios e regras constitucionais invocados pelo recorrente, não cabendo ao presente
colegiado afastar a aplicação do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, sob a alegação de ilegalidade ou
inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Destaque-se que, apesar de a decisão recorrida não ter mencionado expressamente
o argumento relativo aos questionamentos levantados pela fiscalização, o capítulo impugnado
restou enfrentado na medida em que a decisão sustentou a legalidade da presunção, bem como o
poder-dever de considerar os depósitos por indícios fixados por lei como aptos a gerar presunção
de ocorrência do fato gerador, cabendo ao contribuinte afastar a presunção legal. Note-se
inclusive que a diligência foi indeferida pelo voto condutor do Acórdão de Impugnação sob a
justificativa de não haver dúvidas a serem esclarecidas mediante diligência e perícia, adotando
expressamente o fundamento de que “é o impugnante quem pode e deve produzir provas acerca
dos depósitos bancários objetos de autuação, demonstrando precisamente a origem (fonte) dos
créditos e a natureza destes”.
Por conseguinte, não há que se falar em nulidade do lançamento por dúvida do
autuante e nem de nulidade da decisão recorrida por não ter apreciado tal alegação de defesa.
Por fim, no caso concreto, a fiscalização asseverou que recorrente e cotitular foram
ambos fiscalizados e, afastando as justificativas genéricas apresentadas, em especial não
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003247/2010-61
12
detectando compatibilidade entre datas e valores, efetuou o lançamento mediante rateio em 50%
para cada titular, nos termos do §6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Como já dito, houve não
apenas intimação instando o cotitular, Sr. Ezequiel, a comprovar a origem dos depósitos, mas
lançamento contra o cotitular (processo n°10510.003517/2010-34).
Erro na identificação do sujeito passivo. Sociedade de fato e condomínio rural.
Pessoa interposta. A intensidade da movimentação bancária e o fato de as contas serem conjuntas
entre dois irmãos, sendo sempre um deles o Sr. Ezequiel, bem como o fato de disporem de
diversos imóveis rurais em condomínio, tendo firmado contrato a explicitar a administração
comum, não é prova de utilização das contas bancárias por sociedade de fato e nem de utilização
da conta por uma das sociedades devidamente constituídas a terem os irmãos como sócios.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros (Súmula CARF n° 32).
Além disso, o exercício de atividade empresarial rural pela pessoa física para ser
afastado demanda a devida formalização no Registro Público de Empresas Mercantis, não se
admitindo o reenquadramento de ofício pela autoridade fiscal, seja enquanto equiparação do
produtor rural pessoa natural com pessoa jurídica (Acórdão n° 1201-006.9601) ou enquanto
sociedade de fato. Inteligência extraída do art. 971, caput, do Código Civil2.
As questões levantadas no Relatório Fiscal não atestam o emprego das contas por
terceiro, eis que apenas ilustram a dificuldade de a fiscalização tentar suprir conduta imputável
pelo legislador ao titular da conta bancária e em especial a necessidade de a prova apresentada
pelo contribuinte ser capaz de gerar convencimento quanto as datas e valores dos créditos
depositados de modo a vinculá-los a uma determinada operação de origem.
Note-se que decisões administrativas pontuais e não vinculantes não têm o condão
de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, no
sentido de os créditos deverem ser analisados individualizadamente, impondo-se a prevalência da
presunção legal pela não apresentação da prova legal imposta expressamente pelo legislador.

1 Acórdão de Recurso Voluntário n° 1201-006.960, de 13 de agosto de 2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2005
EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE RURAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A pessoa física que se dedica à atividade rural em caráter empresarial não pode ser equiparada a pessoa
jurídica, pois a inscrição na Junta Comercial, para os produtores rurais, é facultativa nos termos do art. 971
do Código Civil. Trata-se de faculdade do contribuinte que não se reverte em uma possibilidade do fisco
de fazê-lo forçosamente, sob pena de se transformar um direito do contribuinte em um ônus decorrente de
relação de sujeição discricionária à autoridade fiscal.
2 Lei n° 10.406, de 2002
Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as
formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os
efeitos, ao empresário sujeito a registro.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003247/2010-61
13
A exploração conjunta pelos irmãos de imóveis rurais sob as vestes do invocado
contrato de condomínio rural, bem como de serem sócio e/ou administradores de sociedades
regularmente constituídas, não é prova do uso da conta por sociedade de fato ou de direito.
Compete ao recorrente enquanto titular da conta bancária produzir prova de forma articulada e a
possibilitar o convencimento do julgador de suas alegações, não bastando alegações genéricas e
documentos incapazes de gerar uma clara vinculação para com as movimentações bancárias
individualmente consideradas.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que compete ao
recorrente a produção de tal prova. Reitere-se que não cabe à autoridade lançadora e nem à
autoridade julgadora efetuar diligências de modo a vincular de forma individualizada as operações
com os depósitos bancários e comprovar as alegações do contribuinte, sob pena de se negar
vigência à presunção legal e de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de
1972, a reger o ônus da prova no processo administrativo fiscal.
O Relatório Fiscal tratou das justificativas apresentadas pelos irmãos durante os
procedimentos fiscais, tanto que veicula a ponderação de caber ao contribuinte a prova com
compatibilidade de datas e valores da origem e natureza de cada um dos depósitos bancários
havidos nas contas bancárias, sob pena de prevalência da presunção legal do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, reforçando-a com perguntas retóricas (as dúvidas do autuante, na dicção do
recorrente) para demonstrar a necessidade de o contribuinte titular da conta bancária apresentar
prova individualizada por datas e valores, não bastando a mera alegação genérica de vinculação
para com a atividade rural exercida enquanto pessoa física ou para com as atividades das
empresas a ter os irmãos como sócios e/ou administradores.
Note-se que a argumentação de haver sociedade de fato não foi suscitada durante
o procedimento fiscal, surgindo apenas com a impugnação. Cabe ao impugnante o ônus de
demonstrar que os valores movimentados nas contas conjuntas guardam pertinência para com
operações realizadas pela alegada sociedade.
A já referida ponderação veiculada no Relatório Fiscal, reforçada pelas perguntas
retóricas, não se constitui em prova da origem dos depósitos e nem em prova de uso da conta por
terceiro, com ou sem personalidade jurídica, sendo do recorrente e não da fiscalização o ônus de
produzir prova capaz de afastar a presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Logo, diante dos elementos constantes dos três processos, analisados em conjunto
no presente julgamento, não restam comprovadas as alegações de erro na identificação do sujeito
passivo por ser a movimentação alegadamente de sociedade de fato/condomínio ou pessoa
jurídica interposta.
Mérito. O recorrente sustenta não ser razoável presumir que os valores oferecidos à
tributação pelos cotitulares não transitaram pelas contas bancárias em conjunto e nem razoável a
exigência de compatibilidade entre as datas e valores dos depósitos bancários a serem
comprovados e as datas e valores das operações da atividade rural. Além disso, sustenta que,
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003247/2010-61
14
excetuado o pró-labore, todos os rendimentos tiveram origem em atividade rural, sendo cabível a
tributação dos rendimentos omitidos como advindos da atividade rural do recorrente e do
cotitular.
Em julgamentos anteriores adotei o entendimento de que, ponderando-se a
situação concreta de cada caso, seria admissível a presunção simples de que rendimentos
tributáveis oferecidos à tributação constam dentre os depósitos sem origem comprovada,
especificamente os auferidos em face de pessoas físicas não identificadas na declaração de ajuste
anual do contribuinte e que, conforme o caso concreto, seria razoável afastar a presunção legal
mesmo sem uma prova individualizada, de modo a se evitar considerável risco de dupla tributação
e considerando se tratar de presunção a militar no mesmo sentido da presunção legal e não em
contraposição como ocorreria com rendimentos isentos e não tributáveis. Refletindo a partir de
debates travados em julgamentos anteriores, devo asseverar que altero meu posicionamento para
adotar o entendimento no sentido de o legislador já ter ponderado o risco de dupla tributação e a
dificuldade da produção da prova e por isso estabeleceu a única hipótese de exceção para a
presunção legal, ou seja, a hipótese dos depósitos de pequena monta, ou seja, para os depósitos
bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-
calendário (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42, §3, II; e Lei no 9.481, de 1997, art. 4°). Logo,
excepcionada a hipótese legal dos depósitos de pequena monta, considero não ser cabível a
admissão da comprovação da origem dos depósitos mediante presunção, nem mesmo em relação
aos valores oferecidos à tributação pelo contribuinte, uma vez que a presunção simples não tem o
condão de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
no sentido de se exigir a demonstração individualizada das origens dos depósitos bancários, em
datas e valores compatíveis com os créditos em conta, sob pena de não restar afastada a
presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Pelo mesmo motivo, não é possível respaldar a origem na circunstância genérica de
o autuado exercer apenas a atividade rural ou de a exercer enquanto atividade econômica
preponderante. A submissão do rendimento cuja origem restou comprovada às normas de
tributação especifica, conforme assenta o § 2° do art. art. 4 da Lei n° 9.430, de 1996, pressupõe
justamente que a origem tenha sido comprovada e essa comprovação tem de se dar
individualizadamente, mas a presunção simples a partir de indícios de exercer apenas ou
preponderantemente atividade rural se opera de forma global, a atingir indistintamente um
conjunto de depósitos, violando o § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Além disso, não se pode
olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos
tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados.
Destarte, o exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente
para adoção da presunção simples de que sua movimentação financeira teve origem nessa
atividade, não tendo o condão de afastar a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários, não se podendo criar critério híbrido para a
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003247/2010-61
15
tributação da pessoa física, sem previsão em lei e contra a presunção legal (Acórdãos no 9202-
006.826, no 9202-007.826, n° 2401-010.955 e n° 2401-011.152).
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, exceto quanto à
matéria preclusa, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 696
DF CARF MF
Original